Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, ciente e conformado com a decisão de ID: 21088864, pugnou no ID: 21887912: a) a expedição do competente precatório em favor da anuente ANA PEREIRA CARVALHO (ID 9856542), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9856509; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes AMAURI JOSE LARA, AMELIA SACCHI BOEIRA, ANA CARLA CAVALCANTE, ANA CLAUDIA SOARES LOPES, ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES, ANA LUCIA BARBOSA MORATO e ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9856368, conforme ID(s) 9856410; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, d) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 9856552 - Pág. 16), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais.” O DF nada disse, conforme certidão de ID: 23546998. É o relato necessário. Decido. De início, verifica-se, no ID: 9856552, a cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.003822-8, bem ainda a certidão de trânsito em julgado no ID: 9856552, p. 791. Ademais, nestes autos, não existem recursos pendentes de julgamento, motivo pelo qual a análise da petição do SINDIRETA se faz impositiva (ID: 21887912). Do pedido a: O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente ANA PEREIRA CARVALHO (ID:9856542). A beneficiária requereu a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência em relação a ela quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos à execução e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos. Para tanto, pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O ente Distrital concordou com a opção e manifestou desistência parcial dos recursos interpostos quanto a ela (ID: 9856550). Passo ao saneamento do feito: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9856414, p. 411-412; o vínculo com a Administração Pública do DF está provado pela declaração de ID: 9856414, p. 421; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal e juntados no ID: 9856414, p. 448-449, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. A verba honorária contratual foi majorada para o patamar de 20%, conforme decisão de ID: 9856509. A decisão de ID: 9856556 ainda manifestou favoravelmente quanto à alteração de sobrenome da substituída processualmente, que atualmente é ANA PEREIRA CARVALHO. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, declaro o processo saneado quanto à anuente ANA PEREIRA CARVALHO. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos quanto a ANA PEREIRA CARVALHO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9856489, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 9856509. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos pedidos b-d ocorrerá posteriormente. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador